Tribunal: TJDFT
Processo: 0031582-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUES). PRAZO PRESCRICIONAL DE 06 (SEIS) MESES. ART. 59 DA LEI N. 7.347/1985. APLICAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, INC. III E § 1o AO 3o, DO CPC. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. O art. 189 do Código Civil preceitua que ocorrendo a violação de um direito surge para o seu titular uma pretensão, que deve ser exercitada no prazo estipulado pela lei, sob pena de incorrer na prescrição.
2. O cheque é espécie de título de crédito que possui regulação específica na Lei 7.357/1985, que estabelece no seu art. 59, a prescrição de 06 (seis) meses para o exercício da pretensão executiva, contados da expiração do prazo de sua apresentação ao Banco sacado.
3. O art. 924, inc. V, do CPC estabelece que a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução, sendo que o art. 921, inc. III e §1o e seguintes, também do CPC, prevê que não localizados bens penhoráveis do devedor, suspenderá o processo pelo prazo de 1 (um) ano, permanecendo suspenso durante esse período o prazo prescricional, decorrido o referido lapso temporal sem que o credor se manifeste, terá início a fluência do prazo da prescrição intercorrente.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.